Tribunal: TJBA
Processo: 8009477-72.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009477-72.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO CARMO DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A EM AÇÃO INDENIZATÓRIA REFERENTE AO FITP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009477-72.2023.8.05.0103, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado EDIVALDO CARMO DE ASSUNCAO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.